Tribunal: TJPA
Processo: 0005426-73.2019.8.14.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005426-73.2019.8.14.0062

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA, RAIMUNDO VALENTE DA CUNHA, ITAMAR NAVARRO DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0005426-73.2019.8.14.0062

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TUCUMÃ

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO -PROMOTOR LEONARDO JORGE LIMA CALDAS

REPRESENTANTE LEGAL: RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS – OAB-PA 12.682A

RECORRIDOS:
ITAMAR NAVARRO DE ABREU e RAIMUNDO VALENTE DA CUNHA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU OS CRIMES TIPIFICADOS NO ART.121, § 2º, II, C/C ART.14, II E ART.155, § 4º, IV, TODOS CÓDIGO PENAL PARA O CRIMES DO ART. 129, C/C ART.345, TODOS DO CPB. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE OS RÉUS SEJAM PRONUNCIADOS.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 129 DO CPB. Evidenciado o crime de lesão corporal, conforme as provas colhidas durante a instrução processual,
é possível verificar-se a ausência do
animus necandi
, vez que, no presente caso, o acusado Itamar teria desferido dois golpes de faca, embora os dois primeiros golpes não foram efetivos, fato percebido pelo réu, tanto que afirmou que “não iria matá-lo”. Ainda, há outro fato que merece destaque, é que a perfuração não trouxe perigo de vida à vítima, considerando a região afetada, conforme se vê no Laudo de Exame de Corpo de Delito, o que corrobora com a tese defensiva, de que não havia a intenção de matar à vítima.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 345, DO CPB. Restando comprovado pelo contexto dos autos que os autores, levados a erro, supunham a existência de obrigação a ser cumprida pela vítima, resta afastada o elemento normativo do tipo do art. 155, § 4º, IV do Código Penal relativo à exigência de pagamento de dívida - O crime de furto para sua configuração, exige subtração, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, o que não restou evidenciado no caso, diante do comportamento da vítima, impondo-se a desclassificação do delito - Constitui crime de exercício arbitrário das próprias razões, estatuído no art. 345 do CPB, o ato de fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, amoldando-se a conduta do autor a essa hipótese legal - Nos termos do artigo 345, parágrafo único, do Código Penal.

3. Impõe-se a extinção da punibilidade dos réus pela prescrição, diante do prazo decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença prolatada, cujo prazo transcorrido é de 4 anos, 3 meses e 14 dias.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
19
de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0005426-73.2019.8.14.0062

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE TUCUMÃ

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO -PROMOTOR LEONARDO JORGE LIMA CALDAS

REPRESENTANTE LEGAL: RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS – OAB-PA 12.682A

RECORRIDOS:
ITAMAR NAVARRO DE ABREU e RAIMUNDO VALENTE DA CUNHA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através do Promotor de Justiça Eduardo Leonardo Jorge Lima Caldas contra a sentença exarada pelo
Juízo da Vara Única de Tucumã-PA
(id.), que desclassificou para os crimes do
art. 129 e art. 345, na forma do art.69, todos do Código Penal
, e em virtude disso, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor de
ITAMAR NAVARRO DE ABREU e RAIMUNDO VALENTE DA CUNHA
.

Relatou a
denúncia
(id.2133692), em síntese,
“
que no dia 17/09/2019, por volta das 20hs00min, o acusado ITAMAR NAVARRO DE ABREU, fazendo uso de uma arma branca, do tipo faca e na companhia do acusado RAIMUNDO VALENTE DA CUNHA, tentou ceifar a vida de Carlos César Bezerra Lago, além de subtraírem bem móvel e portarem arma de fogo de uso restrito.

A vítima se encontrava em sua residencia, quando percebeu a chegada dos acusados, sendo que Raimundo da Cunha Valente ficou na porta de seu quarto portando uma arma de fogo do tipo espingarda, enquanto Itamar Navarro adentrou no cômodo e passou a lhe cobrar uma dívida, tendo em vista não ter recebido o dinheiro que o ofendido lhe devia, Itamar sacou uma faca que trazia consigo e efetuou um golpe na altura do peito da vítima, ocasião que a vítima conseguindo se virar, atingindo seu braço esquerdo, após ambos os réus saíram, levando consigo um aparelho de televisor de 32 polegadas que estava no imóvel.

Diante dos fatos narrados o Ministério Público denunciou
ITAMAR NAVARRO DE ABREU
,
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art.14, II, e art.155, § 4º, IV, todos do CPB; art.16 da Lei nº 10.826/03 e art.29 do CPB. Em relação ao réu
RAIMUNDO

VALENTE DA CUNHA
, pelo crime tipificado no art.121, § 2º, II, c/c art.14, II; art.155, § 4º, IV, todos do CPB; art.16, da Lei nº 10.826/03 e art.29 do CPB, por ter incidindo na conduta prevista no art.121, § 2º, II e IV, c/c art.14, II, do CPB
.

Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima CARLOS CÉSAR BEZERRA LAGOS. (id.21336924-pág.31)

Auto de Apresentação e Apreensão em Flagrante. (id.21336924-pág.32)

Auto de Entrega. (id.21336924-pág.33)

Relatório final do IPL. (id.21336924-pág.44)

Recebimento da Denúncia em
09 de outubro de 2019. (id.21336925-pág.2)

Citação dos réus. (id.21336927; 21336928)

Resposta à Acusação. (id.21336927; 21336931)

Termo de Audiência. (id.21336934; 21336956; 21336959)

Mídias de audiência. (id.21336935 a 21336953; 21336961 a 21336986; 21336993 a 21337040; 21337054 a 21337061)

Antecedentes criminais. (id.21336958-pág.3)

Alvará de Soltura. (id. 21336959-pág.4 e 5)

Alegações finais do Ministério Público. (id.21337067)

Alegações finais da Defesa. (id.21337069)

Sentença prolatada em
23/01/2024
(id.21337070) desclassificou para o crime tipificado no art129 e art.345, na forma do art. 69, todos do Código Penal e decretou a extinção de punibilidade de ITAMAR NAVARRO DE ABREU e RAIMUNDO VALENTE DA CUNHA, com fundamento no art. 107, IV e art.109, V, ambos do CPB.

Irresignado, o Ministério Publico interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.21337077
)
,
pugnando pela pronúncia dos réus ITAMAR NAVARRO DE ABREU e RAIMUNDO VALENTE DA CUNHA, pela prática dos crimes praticados em gace da vítima CARLOS CÉSAR BEZERRA LAGO, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri

da Comarca de Tucumã.

Em
contrarrazões
(id.21337079
),
os recorridos
ITAMAR NAVARRO DE ABREU e RAIMUNDO VALENTE DA CUNHA
,
através de advogado constituído,
pugnou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão combatida em todos os seus termos.

Em juízo de retratação
(id.21337080)
, o magistrado
a quo
manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id.22073142),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito

O Promotor de Justiça
pleiteia a reforma da sentença que desclassificou os crimes tipificados no
art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II e art. 155, § 4º, IV, todos do CPB
para os crimes tipificados no
art. 129, c/c art. 345, na forma do art. 69 do CPB
, bem como reconheceu a extinção de punibilidade dos réus.

Sustenta o recorrente, em suas razões, que o magistrado singular incorreu em
error in judicando
, ao desprezar as provas colhidas durante a instrução processual no qual ficaram comprovados a materialidade e os indícios de autoria do crime contra a vida, ao desconsiderar o mero juízo de admissibilidade da fase de pronúncia, inerente à tal etapa do rito processual dos crimes dolosos contra a vida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão atacada, para que os recorridos sejam pronunciados, e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri

Com efeito, entendo não assistir razão ao recorrente.

Descreve a denúncia que:

“Q
ue no dia 17/09/2019, por volta das 20hs00min, o acusado ITAMAR NAVARRO DE ABREU, fazendo uso de uma arma branca, do tipo faca e na companhia do acusado RAIMUNDO VALENTE DA CUNHA, tentou ceifar a vida de Carlos César Bezerra Lago, além de subtraírem bem móvel e portarem arma de fogo de uso restrito.

A vítima se encontrava em sua residencia, quando percebeu a chegada dos acusados, sendo que Raimundo da Cunha Valente ficou na porta de seu quarto portando uma arma de fogo do tipo espingarda, enquanto Itamar Navarro adentrou no cômodo e passou a lhe cobrar uma dívida, tendo em vista não ter recebido o dinheiro, que o ofendido lhe devia, Itamar sacou uma faca que trazia consigo e efetuou um golpe na altura do peito da vítima, ocasião que a vítima conseguindo se virar, vindo a ser atingida em seu braço esquerdo, após ambos os réus saíram, levando consigo um aparelho de televisor de 32 polegadas que estava no imóvel.

Consta ainda que fora apreendido uma espingarda tipo “por fora” de fabricação caseira, 10 cartuchos intactos de calibre 16 e uma televisão da marca SAMSUNG de 32 polegadas. (id.21336924)

Decorrido regularmente o trâmite processual e encerrada a instrução preliminar, o magistrado entendeu pela desclassificação dos crimes narrados na denúncia para os crimes tipificados no
art. 129, c/c art. 345, na forma do art. 69 do CPB.

Na hipótese vertente a pretensão de pronúncia não comporta acolhimento, tendo em vista que as provas colhidas nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em conjunto com que narra o inquérito policial incluso, as condutas dos réus, não configuram os crimes narrados na denúncia, mas como bem acertou em sua decisão proferida pelo juízo singular, comportando atribuir nova definição jurídica às condutas delitivas imputadas aos acusados, para enquadrar adequadamente a dinâmica dos fatos nos crimes tipificados no artigo 129 c/c artigo 345, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A vítima
CARLOS CÉSAR BEZERRA LAGO
, na oportunidade em que foi ouvida, declarou que: (id.21337058 12337059)

“QUE havia acabado de sair do serviço e foi deitar na zona rural em que trabalha e mora; QUE estava ele mais três pessoas; QUE era por volta de 19hs; QUE estava no seu quarto, quando o Itamar (Micharia) chegou com uma faca já no meu peito e falou que iria me matar; Que falou pra ele o quê que é isso, que tentou se levantar, ele impediu; QUE pediu pelo amor de Deus; QUE se levantou e sentou na cama, ocasião que ele disse que iria lhe matar; QUE ele falou que tinha duas espingardas, uma 16 e outra por fora para te matar; QUE falava para ITAMAR não faz isso, vamos conversar, perguntou porque iria lhe matar; QUE ele lhe furou na axila e no ombro esquerdo; QUE ele gritou para os companheiro dos depoentes que só não lhe matou porque tinha os companheiros dele na casa; QUE os três estavam lá fora; QUE o acusado já foi direto para seu quarto; QUE pegou a televisão que estava na parede; QUE ele pegou a televisão e foi embora; QUE O micharia estava com outra pessoa; QUE essa segunda pessoa segurou as pessoas lá fora para não entrar; QUE não viu as espingardas; QUE a faca era branca, foi apreendida a faca; QUE só tentou golpeá-lo duas vezes; QUE ninguém interferiu do acusado de ferir o depoente, ele desistiu voluntariamente; QUE o outro era o PARAZINHO, que ele não fez nada com o depoente; QUE entrou o PARAZINHO, quando o depoente estava sob a mira do faca, que ele não fez nada; QUE eles fizeram isso porque o depoente tinha negócio com MICHARIA; QUE o depoente tinha um negócio com o seu vizinho; QUE venderia um porco por R$ 500,00; QUE o MICHARIA tinha um dinheiro para dar para o PARAZINHO; QUE o PARAZINHO foi na sua residência e falou que o dinheiro que o depoente

tinha para dar para o MICHARIA, deveria pagar para o PARAZINHO, porque ele estava lhe devendo; QUE o PARAZINHO foi na casa do depoente para comprar seu porco, aí disse que lhe venderia; QUE criaram uma confusão lá, porque uma estava devendo para o outro; QUE devia R$ 500,00 para o MICHARIA e este devia o PARAZINHO; QUE foi transferida a conta do MICHARIA para o PARAZINHO, ou seja o depoente teria que pagar ao PARAZINHO; QUE fez negócio com o PARAZINHO que era o porco, aí o MICHARIA (ITAMAR) queria receber o dinheiro do porco; Que o Itamar pegou uma chave e tirou a televisão da parede; Que não autorizou o Itamar a levar a televisão; QUE não viu o MICHARIA armado; QUE ele desferiu dois golpes; QUE quem desparafusou a televisão foi o MICHARIA;QUE a faca era de cozinha; (...)QUE ninguém interviu para o ITAMAR parar de ferir o depoente; QUE ficou 15 dias sem trabalhar; (...)QUE INACIO que viu que as espingardas.(...)QUE as espingardas estavam junto a um monte de madeira; QUE a polícia encontrou as armas na casa dos acusados; QUE pegou a televisão para quitar a dívida

”

A testemunha PM
LUIS RAFAEL MESCOUTO SILVA
declarou; (id. 21337060)

“QUE estava em patrulhamento na cidade, quando receberam informações que teriam tentado matar esse senhor lá na fazenda; QUE chegaram lá a vítima já tinha sido atendida; QUE os meliantes que tentaram matar a vítima estavam numa fazenda vizinha; QUE eles tinham levado a televisão; QUE algumas pessoas que estavam na fazenda levaram o depoente até a fazenda vizinha onde se encontravam os réus; QUE deram voz de prisão pra eles; QUE encontraram no local além dos acusados, a faca do crime, a televisão e a espingarda caseira; QUE num breve entrevista com a vítima, ela teria declarado que o fato se tratava de acerto de dívida com essas pessoas, e tentaram matá-lo;”

A testemunha
GERÔNIMO INÁCIO DA SILVA narrou:
(id.21337055)

“QUE estava no local quando o ITAMAR chegou para cobrar uma dívida com Carlos, e Carlos pediu para Itamar ter paciência que terminaria o serviço com o patrão do depoente e do CARLOS; QUE quando terminasse o serviço, iria fazer um acerto com o nosso patrão e aí pagaria pra ele; QUE tinha também um carro que estava à vendar, se ele vendesse o carro antes, iria pagar o ITAMAR; QUE o seu Parazinho (RAIMUNDO) foi embora; QUE 02 dias depois, o depoente estava sentado na sala, quando o Itamar perguntou pelo CARLOS se estava na casa, no que o depoente informou que se encontrava no quarto; Que Carlos estava no quarto e Itamar logo foi entrando no quarto; Que começou a discussão após Itamar entrar no quarto; Que para não se envolver o declarante saiu para a área de serviço; QUE eles ficaram discutindo no quarto; Que Itamar falou para CARLOS, “como é vagabundo, tu falastes para o Parazinho que não ia me pagar?, Fala agora que não vai me pagar, vai que quero te matar”; Que nessa discussão o depoente achou que era porque o ITAMAR estava alcoolizado; QUE não viu arma nenhuma com o ITAMAR; QUE o ITAMAR passou a fazer ameaças, e CARLOS ficou dizendo que ITAMAR estava indo na conversa do Parazinho, e que ele não disse que não iria lhe pagar; QUE CARLOS disse para ITAMAR tu vais estragar tua vida por besteira, no que o ITAMAR disse que não iria perder a viagem; QUE tudo isso ocorreu dentro do quarto, que o depoente não viu o momento que ITAMAR tirou a faca; QUE ouviu o ITAMAR dizer deita aí, se não te mato agora; QUE foi aí que o depoente entendeu que não se tratava de apenas uma ameaça, que ele estava armado; QUE o depoente entrou para ver e já encontrou o Carlos na cozinha, com o travesseiro pressionado no peito e disse ‘O cara me furou”, que o depoente viu o sangue na camisa; Que Itamar falou para o CARLOS não fazer nada porque ele tinha uma 16 e uma por fora para matar o CARLOS; QUE a polícia depois encontrou a por fora e o cartucho da 16; QUE quando furou o CARLOS, tentou arrancar a televisão à força, foi quando o depoente viu que ele ia quebrar a televisão, foi quando falou que tinha uma chave que dava para tirar a televisão; QUE fez isso para o ITAMAR ir embora; QUE a participação do PARAZINHO, não falou nada, foi que ficou na porta do quarto; QUE quando estava nessa discussão o PARAZINHO saiu para fora também e ficou na porta de entrada da casa; QUE quando o ITAMAR saiu com a faca na mão e com a televisão, falou para os meninos que estavam do lado de fora da casa, falou “em vim para matar ele, só não vou matar para não prejudicar vocês”; QUE esses meninos prestavam serviços na fazenda; QUE o Sr. RAIMUNDO é o mesmo que PARAZINHO; QUE quando os meninos tentaram entrar na casa em razão da discussão, o PARAZINHO interviu, dizendo “deixa eles se resolverem”, mas sem agressão nenhuma; QUE quanto ao RAIMUNDO, não sabe dizer se ele deu fuga a ITAMAR, pois não viu, pois estava ligando para socorrer CARLOS; QUE ITAMAR e RAIMUNDO chegaram juntos; QUE saíram juntos; QUE não viu eles com a arma; QUE esse fato se deu à noite, na zona rural; QUE o ITAMAR estava de rosto limpo, estava alcoolizado; QUE tirou a televisão, não sabe se era para pagar

a dívida; QUE ele foi lá para cobrar uma dívida, não tinha conhecimento dessa dívida; QUE CARLOS afirma que devia o ITAMAR, só não sabe o fundamento da dívida; QUE foi dois golpes no CARLOS; QUE ninguém impediu que o ITAMAR parasse de golpear o CARLOS, ele deixou por conta própria; QUE estavam o depoente, mais duas pessoas e o CARLOS; QUE o CARLOS voltou a trabalhar 9 dias depois.”

A testemunha PM
JOSE RIBAMAR RIBEIRO DE SOUZA
. (id. (id.21337057) declarou:

“QUE foram acionados via rádio, onde nos deslocamos ate o local, a vítima não se encontrava no local, já havia sido conduzida para o hospital; QUE passaram no hospital, para colher os dados da vítima; QUE a vítima já tinha sido medicada e acompanhou o depoente até a fazenda onde ficava e informou que os dois ficavam em uma outra fazenda, que foram até aquele local e encontraram os réus; QUE encontraram a faca e a televisão; QUE no momento disseram que tinha ocorrido uma tentativa de assalto, mas depois viu na reportagem que o fato se deu proveniente de uma dívida; QUE a vítima devia para o acusado; QUE ouviu comentários que a vítima devia ao acusado; QUE o acusado disse que a retirada da televisão se deu em razão da dívida; QUE não sabe quem deu o golpe na vítima e nem quem retirou a televisão; QUE a televisão foi encontrada na casa do acusado.”

A testemunha Defesa
EDUARDO RIBEIRO DE MORAES
. (id.21337056) relatou:

“QUE ITAMAR o conhece como trabalhador, que ficou surpresa com esse acontecido, desconhecia esse lado agressiva.”

A testemunha de Defesa
CÍCERO NEI SOARES
declarou em juízo: (id.21337054)

“
QUE nunca teve nada contra Raimundo Valente; QUE já prestou serviços a sua família; QUE quando fora preso morava na terra de nossa propriedade, que era uma pessoa de confiança; QUE também conhecia ITAMAR, mas nunca teve problema com eles; QUE não tem conhecimento desse caso, porque estava viajando quando o fato ocorreu; QUE ao chegar de viagem foi averiguar o que tinha ocorrido e o Sr. CARLOS lhe falou que ele tinha uma dívida para

o ITAMAR, e o ITAMAR falou para o RAIMUNDO para irem a casa do CARLOS para pegarem uma televisão dele, foi o que CARLOS lhe contou; QUE acha que isso foi uma dívida, não foi roubada a televisão; QUE eles foram lá para pegar a televisão como pagamento da dívida; QUE não sabe da atitude que eles tomaram; QUE o CARLOS devia para o ITAMAR, e o ITAMAR devia para o RAIMUNDO, RAIMUNDO tinha interesse de conseguir o dinheiro do CARLOS; QUE o ITAMAR combinou que receberia o dinheiro do CARLOS e repassaria para o RAIMUNDO; (...)”; QUE o ITAMAR foi junto com o RAIMUNDO para repassar o dinheiro para este .

Dos documentos colhidos durante a instrução processual, verifico não assiste razão ao recorrente, uma vez que pelas declarações ouvidas em juízo, das testemunhas e da própria vítima não restam dúvidas de que a ação delituosa se trata da prática de crime de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que a intensão dos réus eram unicamente a satisfação do pagamento da dívida que existia entre os réus e os acusados em concurso com o crime de lesão corporal, conforme restou demonstrado pela prova oral e laudo pericial realizado no ofendido.

Em todas as declarações em juízo, as testemunhas foram unânimes que o réu ITAMAR
NAVARRO DE ABREU não matou a vítima, por ausência
animus necandi
, por parte da conduta do recorrido, uma vez que ninguém interviu ou tentou impedir que o réu ceifasse a vida do ofendido, muito pelo contrário, conforme narrativa da testemunha
GERÔNIMO INÁCIO DA SILVA,
não houve intervenção de ninguém que se encontrava na residência no momento da ação delituosa, fato este corroborado pela própria vítima, o que se observa é que houve desistência voluntária por parte do próprio réu, não havendo que se falar de tentativa de homicídio.

Tais alegações restaram também corroborada pelo laudo pericial juntado nos autos (id.21336924-pág.31), no qual atestou que a vítima CARLOS sofreu ofensa a sua

integridade corporal, produzida por faca, atingindo-o nas axilas em anterior, região do ombro anterior, não resultando debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, nem incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente, embora tenha sido afastado de suas atividades laborais por alguns dias, tal fato não revela que agressão ocorrida tinha o intuito de provocar a morte da vítima.

In casu
, conforme se extrai dos depoimentos colhidos durante a persecução penal, a vítima, e as testemunhas não puderam afirmar, sem sombra de dúvidas, como isso ocorreu, uma vez que ninguém presenciou o acusado atingindo a vítima.

Contudo, durante a instrução e julgamento, após a elucidação dos fatos pelos depoentes, restou evidente que, na ocasião, em razão de uma dívida existente entre os acusados ITAMAR e RAIMUNDO e a vítima CARLOS, iniciou-se uma discussão e uma consequente luta corporal, o que resultou na perfuração na região do ombro do ofendido.

Em que pese não haja controvérsia acerca da perfuração na vítima, tal fato, por si só, não basta para os pronunciamentos dos réus. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar, para que se demonstre a ocorrência, em tese, de crime doloso contra a vida.

A decisão provisional de encaminhamento da causa penal para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em atenção à competência constitucionalmente estabelecida, reclama, sobre a conduta delitiva, o elemento subjetivo, devendo a prova demonstrar a atuação dolosa do processado na execução do crime de homicídio tentado, art.
121
, § 2º, II, c/c art.
14
, inciso
II
, do
Código Penal
Brasileiro, não se contentando com vagas suspeitas da intenção, desgarradas de elementos de convicção minimamente sérios, posto que não pode ser exposto ao constrangimento de submetido ao Conselho dos Sentença pela débil suposição de que tentou contra a vida da vítima.

Na hipótese, conforme delineado no cotejo de provas, a própria vítima afirmou que, na ocasião dos fatos, ao chegar em sua residência os acusados, o acusado Itamar entrou no quarto onde se encontrava CARLOS, e após discussão em decorrência de uma dívida existente entre ambos, ocorreu uma luta corporal com a vítima, ocasião que ITAMAR atingiu a vítima com dois golpes de faca, e depois falou para o ofendido que não iria lhe matar, tendo em vista existirem outras pessoas em sua residência.

No que se refere a conduta do réu RAIMUNDO, restou incontroverso que o mesmo ao chegar na residência, impediu que outras pessoas intervissem na discussão entre CARLOS e ITAMAR, anuindo dessa feita com a conduta de ITAMAR.

Por outro lado, é possível concluir que, em razão de uma discussão, entre o ofendido e Itamar, iniciou-se uma luta corporal, a qual resultou em uma lesão provocada por Itamar, e que após ter atingido o ofendido, afirmou que não iria lhe matar, ocasião que retirou uma televisão que se encontrava na residência, como forma de pagamento da dívida, em seguida saindo juntamente com RAIMUNDO da residência.

Restou evidente pelos fatos narrados durante a instrução processual, que o motivo pelo qual ocorreu a agressão teria sido uma dívida envolvendo os acusados e a vítima, fato este que repito fora corroborado pelas declarações do ofendido.

Neste cenário, é possível verificar-se a ausência do
animus necandi
, vez que, caso presente, o acusado Itamar teria desferido mais de dois golpes de faca, a fim de ceifar a vida da vítima, já que os dois primeiros golpes não foram efetivos, fato percebido pelo réu, tanto que afirmou que “não iria matá-lo”.

Ainda, outro fato que merece destaque, é que a perfuração não trouxe perigo de vida à vítima, considerando a região afetada, conforme se vê no Laudo de Exame de Corpo de Delito, o que corrobora com a tese defensiva, de que não havia a intenção de matar.

Assim, afigura-se imperiosa a desclassificação delitiva, visto que sobejamente comprovado que não houve vontade dos agentes em matar a vítima CARLOSCÉSAR BEZERRA.

Sobre o tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PLEITO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEQUER INDICIÁRIAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA VARA CRIMINAL COMUM – ART. 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO. Demonstrada, de forma inequívoca, que o recorrente não agiu com animus necandi, impõe-se a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, com a determinação de remessa do feito à comarca de origem para que seja redistribuído a uma vara criminal comum, nos termos do art. 419 da Lei Processual Penal. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10123058920188110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2019)

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR POR SE ENCONTRAR EM ESTADO DE ALCOOLEMIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE PENAL - ARESTOS DO TJMT - LESÕES SUPERFICIAIS SEM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE - CONCLUSÃO DE LAUDO PERICIAL - INTENÇÃO DE MATAR NÃO DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE NO AMBIENTE DOMÉSTICO JUSTIFICADA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. A ingestão voluntária de álcool não exclui a responsabilidade penal. (TJMT, Ap nº 77197/2014; TJMT, Ap nº 87222/2015; TJMG, Ap nº 10570120011590001) Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, a circunstância da vítima ter sido atingida em região vital mostra-se insuficiente para manter a pronúncia por homicídio qualificado. (TJSP, RSE nº 0000589-19.2017.8.26.0544) “As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.” (TJMT, RSE nº 52746/2018) Reclassificados os fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar as penas, em concurso material, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição quanto à dosimetria (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE nº 68200/2014), considerado o tempo prisão cautelar para definição do regime prisional ( CPP, art. 387, § 2º).

(TJ-MT - RSE: 10019158920208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2020)

Quanto a desclassificação do art.155, § 4º, IV, do CPB para o crime tipificado no art. 345, do CPB, observo também que o magistrado agiu com acerto, tendo em vista que a sucessão de eventos no caso concreto, caracteriza-se com a prática do delito de exercício arbitrário das próprias razões.

Em que pese a especial relevância que é dada à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, entendo que a conduta do réu ITAMAR melhor se amolda ao delito de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que não há nos autos qualquer prova de dolo do réu de praticar o delito de furto.

O delito de exercício arbitrário das próprias razões está descrito no
art.
345
do
CP
nos seguintes termos:

Art. 345
- Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Conforme destacado pela doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, a existência de uma pretensão constitui pressuposto indispensável da ação incriminada, sendo irrelevante que a ela corresponda efetivamente um direito, sendo suficiente que o sujeito ativo acredite, de boa-fé, que realmente o possui (
in BITENCOURT, Cezar Roberto.
Código penal
comentado. 7ª ed. atual. São
Paulo: Saraiva, 2012, pág. 1341).

Portanto, para se caracterizar o crime de exercício arbitrário das próprias razões é indispensável que a conduta do agente seja fundamentada na intenção de satisfazer uma pretensão que entenda ser legítima. Além disso, deve ser um interesse que poderia ser satisfeito em Juízo, uma vez que se trata de crime contra a administração da Justiça.

No caso dos autos, existindo uma dívida entre a vítima e os réus, Itamar acreditando ser possuidor da pretensão legítima de ressarcimento, pegou a televisão pertence à vítima para que pudesse ser ressarcido pelo valor da dívida.

Conforme se verifica, não houve dolo de apossamento de coisa alheia, típico do crime de furto, mas a busca por satisfação de uma pretensão que poderia ser obtida através de um processo judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - INEXISTÊNCIA DE QUEIXA-CRIME - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. - Restando comprovado pelo contexto dos autos que o autor, levado a erro, supunha a existência de obrigação a ser cumprida pela vítima, resta afastada o elemento normativo do tipo do art. 158 do Código Penal relativo à exigência de vantagem indevida - O crime de extorsão para sua configuração, exige que o constrangimento imposto ao ofendido seja com o intuito de obtenção de vantagem indevida, o que não restou evidenciado no caso, diante do comportamento da vítima, impondo-se a desclassificação do delito - Constitui crime de exercício arbitrário das próprias razões, estatuído no art. 345 do CPB, o ato de fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, amoldando-se a conduta do autor a essa hipótese legal - Nos termos do artigo 345, parágrafo único, do Código Penal, se não há emprego de violência, a ação penal somente se procede mediante queixa. Tendo transcorrido o prazo para o oferecimento de queixa-crime, impõe-se a extinção da punibilidade do réu pela figura da decadência - Recurso ao qual se dá provimento para extinguir a punibilidade.

(TJ-MG - APR: 10362180015590001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 02/10/2019)

Assim, diante de dúvidas razoáveis sobre o dolo do réu de praticar o delito de furto, mas estando evidenciado que ele pegou o pertence da vítima para garantir o pagamento da dívida,

deve ser desclassificada a conduta do furto qualificado para aquela prevista no art.
345
do
CP
.

Dessa feita, coaduno do entendimento do Procurador de Justiça, o Magistrado singular acertou em atribuir nova definição jurídica às condutas delitivas imputadas, bem como, ao capitular a sucessão de eventos nos crimes tipificados nos art. 129, c/c art. 345, na forma do art. 69, todos do Código Penal, portanto, não há qualquer reparação a ser feita.

DA PRESCRIÇÃO DOS DELITOS

Considerando ainda que o crime tipificado no art. 129, do Código Penal, prevê uma pena de detenção de
3 meses a um ano
; e que do crime do art.345, do Código Penal, prevê pena de
15 dias a 1 mês
, o que se aplica a regra do art. 109, V, do CPB para o crime do art.129, do CPB; E quanto ao crime do art.345, do CPB, aplica-se a regra do art.109, VI, do CPB, ou seja, prescreve respectivamente em quatro e três anos.

Ante o marco entre o recebimento da Denúncia ocorrido em
09/10/2019 (id.21336925-pág.2)
e a sentença prolatada em
23/01/2024
(id.21337070), transcorreram
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias,
estando portanto, prescrito a pretensão punitiva estatal pela prescrição.

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém-PA,
19
de novembro de 2024

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/11/2024